Tribunal: TJDFT
Processo: 0706626-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA MONITÓRIA. PENHORA. SISBAJUD. RENAJUD. E-RIDF. INFOJUD. NOVA CONSULTA AOS SISTEMAS.
I – É admitida a reiteração das pesquisas Sisbajud, Renajud, e-RIDF e Infojud, evidenciada a ausência de outros bens penhoráveis e transcorrido lapso de tempo considerável desde a última consulta realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional.
II – Agravo de instrumento provido.